Tribunal: TJSP
Processo: 2092200-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que deu por prejudicada a impugnação apresentada e reabriu prazo para apresentação de novos cálculos – Inconformismo – Cumprimento da sentença protocolado em data de 16/4/2019 com apresentação de contas observando acórdão desta Colenda Câmara. Acórdão modificado posteriormente (19/03/2020). Retificação da conta de rigor. Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092200-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARLENE APARECIDA MARTINS DE SOUZA e JOÃO ALBERTO DE
SOUZA, é agravado ADMINISTRADORA JARDIM ACAPULCO LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2092200-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2092200-94.2020.8.26.0000
Agravantes: Marlene Aparecida Martins de Souza e João Alberto de Souza
Agravado: Administradora Jardim Acapulco Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 22558
(DR)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que deu por
prejudicada a impugnação apresentada e reabriu prazo para
apresentação de novos cálculos
Inconformismo

Cumprimento da sentença protocolado em data de
16/4/2019 com apresentação de contas observando acórdão
desta
Colenda
Câmara.
Acórdão
modificado
posteriormente (19/03/2020). Retificação da conta de rigor.
Decisão mantida Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Marlene Aparecida Martins de Souza ante seu
inconformismo com a decisão de fls. 81, que em cumprimento de
sentença ajuizada por Administradora Jardim Acapulco LTDA,
reconheceu da existência de erro na memória de cálculos
apresentada pela exequente, ora agravada, e determinou a
reabertura de prazo para apresentação de nova impugnação ao
cumprimento de sentença.
Inconformada, pugna pela reforma da
decisão agravada. Sustenta que a desnecessidade de apresentar
nova impugnação e pleiteia o julgamento da primitiva impugnação
com a condenação dos honorários advocatícios sobre o valor
apresentado nos cálculos equivocados.
Concedida a tutela de urgência para
suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo.
Veio contraminuta às fls. 18/24.
É o relatório.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão proferida nos autos de ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2092200-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cobrança em fase de execução que reconheceu da existência de
erro
na
conta
apresentada,
desconsiderou
a
impugnação
apresentada, determinando que nova impugnação poderá ser
apresentada depois de retificação do cálculo.
O agravante aponta da existência de
desrespeito as normas processuais com a determinação de
apresentação de nova impugnação e da impossibilidade de
reabertura de prazo para retificação das constas.
Nada obstante as razões apresentadas, o
agravo não merece acolhimento.
Como se verifica dos autos o pedido de
cumprimento da sentença com a apresentação das contas foi
protocolado no Protocolo do Tribunal de Justiça em data de 16 de
abril de 2.019.
As contas foram apresentadas de acordo
com acórdão desta Colenda Câmara que havia entendido da
inexistência da prescrição e da incidência de multa.
Todavia, houve a interposição de Recurso
Especial que reformou a decisão desta Câmara para reconhecer
que na hipótese dos autos, tratando-se de taxa cobrada por
Associação de Moradores a prescrição é quinquenal, conforme
artigo 206, § 5o - inciso I do Código Civil, e ainda, não ser caso de
aplicação de multa por não se poder comparar cobrança de
Associação de Moradores a condomínio.
Mas a decisão do Superior Tribunal de
Justiça que foi trazida nos autos pela propria exequente foi
publicada em data de
Compulsando os autos, observa-se que a
exequente apresentou seus cálculos no início do cumprimento de
sentença que computavam parcelas anteriores do ano de 2007,
corrigidas
monetariamente
e
acrescidas
de
multa,
custas,
despesas processuais e honorários advocatícios. Juntou cópia do
acordão prolatado pelo STJ, transitado em julgado, que
reconheceu da prescrição referente as parcelas anteriores à 2005,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2092200-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
afastamento a condenação ao pagamento da multa fixada na
sentença de 1o grau de 2% nos termos do art. 206,§5o,i do cc.
Consultando o sítio eletrônico do STJ,
verifica-se que a decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi foi
publicada em 19.03.2020, portanto, quando protocolado o
cumprimento de sentença ainda não tinha sido julgado o Recurso
Especial.
Ao impugnar o cumprimento de sentença o
ora agravante apontou a irregularidade e o juiz determinou que a
conta fosse retificada.
A alegação de impossibilidade de reabertura de prazo não merece guarida. Como restou
demonstrado a alteração do cálculo ocorreu depois de
apresentado o pedido em Juízo. E, como é sobejamente sabido a
interposição de Recurso Especial não tem o efeito de suspender a
execução, portanto, não havia nenhuma irregularidade na
pretensão da exequente.
Oportuno ainda deixar consignado que o
juiz na direção do processo não está sujeito a preclusão. E, mais,
ainda que a ação ora em fase de cumprimento de sentença, trate
de questão de caráter privado, o mesmo não acontece com o
processo. Instaurado o processo as regras são de ordem pública, e
não cabem as partes ditar o ritmo do processo, contrariando o
Estado Juiz, representado pelo magistrado que exerce a judicatura
na Vara.
Sobre tema, lembro a lição de JOSÉ
ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, verbis: "Instaurado o processo,
o modo, o ritmo e o impulso deste estão fora de sua esfera de
atuação. Poderão elas, nesse aspecto, ser colaboradoras do juiz.
Assim o modo de buscar a verdade, a escolha dos meios de prova,
não deve permanecer em poder das partes, pois, embora provado
o objeto do processo, a função jurisdicional é publica e como tal de
ser regulamenta" (Poderes Instrutórios do Juiz RT 3a. Edição
p.131).
No caso dos autos, diante da decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2092200-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
superveniente a abertura do pedido de cumprimento de sentença,
cumpria mesmo ao juiz determinar a retificação da conta, e
posteriormente,
conceder
prazo
para
impugnação,
que
o
agravante poderá usar ou não.
Diante do exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvério da Silva
Relator